Tribunal: TJBA
Processo: 0502266-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502266-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE CONCEICAO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JÁ PRODUZIDO. JULGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DA PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, sob fundamento de ausência de comparecimento à perícia médica.

2. Consta, todavia, dos autos, a juntada de laudo pericial regularmente produzido (IDs 87297732/36), não considerado na sentença recorrida.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa e da inobservância da prova pericial existente nos autos.

III. Razões de decidir
4. Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479, CPC), deve fundamentar adequadamente sua decisão, não sendo possível julgar a lide desconsiderando a prova já realizada.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversos Tribunais de Justiça orienta pela nulidade da sentença quando há julgamento antecipado da lide sem observância da prova técnica indispensável, caracterizando cerceamento do direito de defesa (TJ-AL, AC 0731552-54.2013.8.02.0001; TJRS, AC 0034860-61.2016.8.21.7000; TJGO, AC 5363356-30.2017.8.09.0051).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

1. A sentença proferida sem apreciação de prova pericial regularmente produzida é nula por cerceamento de defesa.

2. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas deve fundamentar adequadamente a desconsideração de prova técnica.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 479; Lei 6.194/74, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, AC 0731552-54.2013.8.02.0001; TJRS, AC 0034860-61.2016.8.21.7000; TJGO, AC 5363356-30.2017.8.09.0051.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502266-21.2019.8.05.0001
, de Salvador
,
em que é Apelante
MARILENE CONCEICAO NASCIMENTO
e Apelados
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões explicitadas abaixo.

Salvador/Ba, 07 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR